Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700813-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEYSA COELHO LOBO DE CARVALHO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Verifica-se que a recorrente juntou aos autos comprovante de pagamento correspondente, apenas, ao preparo, e, ainda, desacompanhado da respectiva guia, deixando de comprovar o pagamento das custas processuais, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, integram o preparo recursal. Desse modo, comprove a recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento integral e tempestivo do preparo e das custas processuais, isto é, em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado, ou seja, até 20.04.2020, juntando aos autos os comprovantes de pagamento e as guias respectivas, sob pena de deserção. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora